Tribunal: TJES
Processo: 5002259-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002259-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALDECY DE FREITAS VIANNA
AGRAVADO: Edilsa Machado Alves Vianna e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WALDECY DE FREITAS VIANNA em face da decisão id 6389421 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, nos autos da “ação reivindicatória” nº 5000398-47.2021.8.08.0026, indeferiu o pedido liminar por si formulado em face de EDILSA MACHADO ALVES VIANNA e OUTROS, ora Agravados.

Pelas razões recursais (id 1231761), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando que (i) restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem; (ii) cedeu o imóvel, por meio de comodato verbal, ao seu filho e à Agravada Edilsa, por ocasião do casamento de ambos; (iii) com o término da relação conjugal, não mais subsiste a autorização para a permanência da Agravada e seus filhos no referido imóvel, razão pela qual resta demonstrada a posse injusta.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1358887).

Os Agravados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Agosto de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação reivindicatória” nº 5000398-47.2021.8.08.0026, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Em análise perfunctória dos fundamentos expostos na exordial e documentos que instruem a presente ação, verifico não estarem presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela. Explico.

Como é de sabença, o art. 1.228 do Código Civil estabelece que '
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
'
. Todavia, para que o titular da propriedade retome o bem do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, domínio sobre o bem, perfeita caracterização do imóvel e posse injusta do réu. Sobre o tema, o professor Arnaldo Rizzardo ensina:

(...)

In casu
,
vislumbro que o autor demonstrou os dois primeiros requisitos do art. 1.228 do CC, quais sejam, prova do domínio da coisa reivindicada, tendo em vista a certidão de registro do imóvel, e a individualização do bem.

No entanto, quanto à posse injusta, tenho que esta não ficou suficientemente comprovada, de modo que somente após a instrução processual será possível aferir se os réus, de fato, estão no exercício irregular da posse do imóvel em litígio.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento concreto que justifique o deferimento do pleito sem a observância do contraditório.

Nota-se, nesse contexto, que não resta justificada, pelo menos não neste momento processual, a concessão da tutela de urgência para determinar a imissão do autor na posse do bem, razão pela qual,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial de origem, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

Infere-se dos autos que o imóvel litigioso, cuja propriedade registral seria do Agravante, passou a ser ocupado, em fevereiro de 1999, pelo seu filho Felipe Belo da Silva Vianna e pela Agravada EDILSA MACHADO ALVES VIANNA, quando contraíram matrimônio, sendo que da relação conjugal nasceram dois filhos, os também Agravados BRUNNO FILIPE ALVES VIANNA e LARISSA ALVES VIANNA.

Ocorre que, em razão do término da relação conjugal, no ano de 2017, o imóvel passou a ser ocupado exclusivamente pelos Agravados, tendo o filho do Agravante se retirado, voluntariamente, do imóvel objeto da lide.

Por tal fato, o Agravante, então, requereu a desocupação do imóvel agora ocupado por sua ex-nora e dois netos, ora Agravados, que se recusam a deixá-lo, razão pela qual ajuizou a presente ação reivindicatória.

É cediço que a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228,
caput
, do Código Civil:

“Art. 1.228 - O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Todavia, conforme bem consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada, a questão fática demanda instrução probatória, não sendo possível concluir, em cognição sumária, que os Agravados exercem posse injusta.

Quanto à posse injusta, sabe-se que, no âmbito da ação reivindicatória, esta (a posse injusta) não corresponde, estritamente, aos conceitos de posse violenta, clandestina ou precária, dispostas no art. 1.200, do Código Civil, cujo exame se realiza na apreciação das tutelas possessórias.

É que, no juízo que se faz em ações petitórias, a noção de posse injusta afigura-se, de modo mais amplo, como sendo aquela desprovida de causa jurídica capaz de lhe dar suporte e de respaldar a ocupação do possuidor/detentor.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, apoiado na doutrina civilista acerca da matéria, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso especial nº 1.403.493, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luiz Felipe Salomão:

“(...)

1. O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010).

2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória.

3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse
ad usucapionem
, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse
ad interdicta
, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).

(...)” (grifei)

Nesta senda, deve-se considerar que o lapso temporal decorrido desde o início da ocupação do imóvel reivindicado pelo Agravante, bem como o fato alegado em contestação apresentada na ação judicial de origem, no sentido de que teria havido, em verdade, doação do imóvel pelo Agravante, e não comodato verbal, o que resultaria em causa jurídica apta a respaldar o exercício da posse pelos Agravados.

Deste modo, a matéria fática controvertida reclama produção probatória, com a efetiva participação das partes, sendo temerário a adoção da providência liminar postulada pelo Agravante, o que, a meu sentir, poderia resultar em risco de dano grave ou de difícil reparação aos Agravados.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002259-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: WALDECY DE FREITAS VIANNA

AGRAVADOS: EDILSA MACHADO ALVES VIANNA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1.
É cediço que a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228,
caput,

do Código Civil, cabendo ao autor da demanda comprovar a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo réu.

2.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante WALDECY DE FREITAS VIANNA e que são Agravados EDILSA MACHADO ALVES VIANNA E OUTROS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.